Tribunal: TJDFT
Processo: 0004690-28.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.
1. Caracterizada a ausência de interesse recursal na pretensão do embargante para suprir omissão no acórdão, acerca da vigência das medidas protetivas, considerando que tais medidas foram revogadas na Instância Originária antes do julgamento colegiado. 1. 1. Considerando que o objeto do pleito defensível está prejudicado, não há utilidade prática nos embargos de declaração opostos.
2. Embargos de declaração não conhecidos.